Tribunal: TJMT
Processo: 1024333-45.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1024333-45.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), CELSO LUIZ MARCA - CPF: 149.587.080-49 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA XAVANTINA - CNPJ: 15.024.045/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1a VOGAL EXMO. SR. DR. YALE SABO MENDES (CONVOCADO) E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ONCOLÓGICO DE ALTO CUSTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO AO ESTADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, mantendo decisão que determinou o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 400mg EV para tratamento de paciente portador de melanoma em epicanto do olho direito (CID C43).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual ou Federal; (ii) estabelecer se o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso está em conformidade com as regras de repartição de competências do SUS; (iii) determinar se estão presentes os requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A competência para processar e julgar demandas que pleiteiam o fornecimento de medicamentos não constantes da RENAME/SUS, mas que possuem registro na ANVISA, é da Justiça Estadual, não havendo obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo.

4.

O Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, cabendo aos Estados os procedimentos de alta e média complexidade, sendo adequado o direcionamento da obrigação de fornecimento de medicamento oncológico de alto custo ao ente estadual.

5.

Os requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS estão presentes no caso concreto: o medicamento possui registro na ANVISA, há laudo médico atestando sua necessidade para o tratamento da doença, e o elevado custo do tratamento evidencia a incapacidade financeira do paciente.

6.

Na ponderação entre os princípios constitucionais envolvidos, prevalece o direito à vida e à saúde do paciente, considerando a gravidade da doença e a urgência do tratamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1.

Os entes da federação são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, competindo à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências do SUS.

2.

Em se tratando de medicamento oncológico de alto custo, o direcionamento da obrigação deve ser feito primariamente ao Estado, conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS.

3.

A concessão de medicamentos não incorporados ao SUS exige a comprovação da imprescindibilidade do medicamento, da incapacidade financeira do paciente e da existência de registro na ANVISA.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, arts. 6o, 23, II, 196 e 198, I; CPC, arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada

STF, RE 855.178/SE (Tema 793); STF, RE 657.718/MG (Tema 500); STJ, TJMT, N.U 1019626-38.2019.8.11.0002.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara;

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1024333-45.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 400mg EV ao paciente Celso Luiz Marca, portador de MELANOMA EM EPICANTO DO OLHO DIREITO (CID C43).

Na decisão agravada, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento por não estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, considerando que restou demonstrada a necessidade do tratamento e o risco ao direito à vida, à dignidade e à saúde da parte agravada.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que a decisão monocrática merece reforma por não ter enfrentado adequadamente a questão da competência, que deveria ter sido conhecida de ofício. Argumenta que o elevado valor do tratamento, superior a 210 salários-mínimos, atrai a competência absoluta da Justiça Federal, conforme entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1234 da Repercussão Geral e na Súmula Vinculante 60 do STF.

Alega ainda que não foram preenchidos os requisitos cumulativos do Tema 6/STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS, destacando que: (a) não houve comprovação de negativa administrativa; (b) não foi demonstrada ilegalidade ou mora da Conitec; (c) não se comprovou a inexistência de alternativa terapêutica no SUS; (d) não há comprovação científica robusta de eficácia e segurança para a condição específica do paciente; (e) não foi demonstrada a imprescindibilidade clínica do tratamento; e (f) não houve comprovação de incapacidade financeira do paciente.

O agravante ressalta que o parecer técnico do NAT concluiu que o medicamento não integra as listas oficiais do SUS, não há indicação da Conitec para a condição clínica do paciente, não houve tentativa de uso da alternativa terapêutica disponível no SUS (Dacarbazina) e que o fornecimento do fármaco seria de responsabilidade da União.

Por fim, requer o provimento do agravo interno para reformar a decisão monocrática, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, o declínio da competência à Justiça Federal com a inclusão da União no polo passivo, ou, subsidiariamente, o reconhecimento da ausência de preenchimento dos requisitos cumulativos do Tema 6/STF, com a consequente revogação da tutela de urgência deferida na origem.

O Município de Nova Xavantina-MT apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento, e sustentou a competência da Justiça Estadual e a legitimidade do Estado de Mato Grosso, defendendo o direcionamento da obrigação ao ente estadual por se tratar de medicamento de alto custo, conforme a política tripartite do Sistema Único de Saúde e o Tema 793 do STF.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento no 1024333-45.2025.8.11.0000, mantendo a decisão do Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina-MT que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Específica de Urgência, determinou ao Estado de Mato Grosso o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE 400mg EV ao paciente Celso Luiz Marca, portador de MELANOMA EM EPICANTO DO OLHO DIREITO (CID C43).

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Da competência da Justiça Estadual e da legitimidade do Estado de Mato Grosso.

A questão central trazida pelo agravante diz respeito à competência para processar e julgar a demanda, irresignado, sustenta que o elevado valor do tratamento atrairia a competência da Justiça Federal, com necessária inclusão da União no polo passivo.

Inicialmente, cumpre destacar que a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 855.178/SE, com repercussão geral reconhecida (Tema 793), que fixou a seguinte tese:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."

O agravante invoca o Tema 1234 do STF para sustentar a competência da Justiça Federal. Contudo, é necessário esclarecer que o referido tema trata especificamente da responsabilidade pelo custeio de medicamentos não incorporados ao SUS, mas não estabelece uma regra de competência jurisdicional baseada apenas no valor do medicamento.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a questão em julgamento de conflito de competência, afirmando expressamente que não há obrigatoriedade de inclusão da União no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da RENAME/SUS, mas que já sejam registrados na ANVISA. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. MEDICAMENTO QUE, EMBORA NÃO CONSTE NO RENAME, ESTÁ REGISTRADO NA ANVISA. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE INTERVENSÃO DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. TEMA 793 DO STF. NÃO OFENSA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO REJEITADO.

1. Retornam os autos, em juízo de retratação, para averiguação de suposta violação ao Tema 793/STF, uma vez que, no caso concreto, o medicamento pretendido não está incorporado à política do SUS. Isso se confirma quando se verifica que o juízo suscitado informa:

"infere-se dos autos que os medicamentos preconizados não são disponibilizados pelo SUS" (fl. 271, e-STJ).

2. Verifica-se, entretanto, que o acórdão recorrido proferido em Agravo Interno no Conflito de Competência deve ser mantido. Não há violação ao Tema 793/STF, pois o medicamento, embora não se encontre na lista Rename, nem seja fornecido no âmbito do Sistema Único de Saúde - SUS, é regularmente registrado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - Anvisa.

3. A jurisprudência do STJ é pacífica em relação à inexistência de obrigatoriedade de inclusão de todos os entes federados no polo passivo das ações que pleiteiam o fornecimento de medicamentos que não constem da Rename/SUS - mas que já sejam registrados na Anvisa.

A propósito: AgInt no RMS 67.745/GO, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 2/6/2022, AgInt nos EDcl no AREsp 1.878.165/MS, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 30/3/2022 e AgInt no CC 182.159/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022.

4. A Primeira Seção do STJ, em sessão realizada em 12/4/2023, ao ponderar que o comando exarado pela STF, nos autos da Repercussão Geral 1.366.243 (Tema 1.234), não abrangeria o julgamento do IAC 14, visto que instaurado no âmbito de Conflito de Competência, procedeu ao julgamento de mérito do referido incidente.

5. Considerando que a hipótese dos autos trata de medicamento não incorporado, bem como que, nos autos da ação principal do presente Conflito de Competência, não há sentença prolatada até 17 de abril de 2023, a demanda deve ser processada e julgada pelo Juízo estadual ao qual foi direcionada pelo autor. É vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1.234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Nesse sentido: EDcl no AgInt no CC 184.580/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 1/6/2023.

6. Juízo de Retratação rejeitado.(AgInt no CC n. 178.461/PR, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 8/11/2023, DJe de 11/1/2024.)

No caso em análise, o medicamento PEMBROLIZUMABE possui registro na ANVISA, conforme se depreende dos autos, não se enquadrando na hipótese do RE 657.718/MG (Tema 500/STF), que determina a obrigatoriedade de ajuizamento da ação contra a União apenas quando se pleitear o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA.

Portanto, não há que se falar em incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar e julgar a presente demanda, tampouco em necessidade de inclusão da União no polo passivo.

Superada a questão da competência, passa-se à análise do direcionamento da obrigação conforme as regras de repartição de competências no âmbito do Sistema Único de Saúde.

O Sistema Único de Saúde é organizado de forma regionalizada e hierarquizada, conforme estabelece o art. 198, I, da Constituição Federal. Essa organização implica na divisão de responsabilidades entre os entes federativos, cabendo à União os procedimentos de alta complexidade/alto custo, aos Estados os procedimentos de alta e média complexidade, e aos Municípios as ações básicas e de baixa complexidade.

No caso em tela, trata-se de medicamento oncológico de alto custo, que se enquadra na categoria de alta complexidade. Conforme bem destacado pelo Município de Nova Xavantina-MT em suas contrarrazões, o Núcleo de Apoio Técnico (NAT) informou que o fornecimento do medicamento sub judice não se dá por meio de programas de medicamentos como o da Farmácia Básica e do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica, mas sim por meio de habilitação nas UNACONS, informando ao final os Hospitais credenciados pelo SUS junto ao Estado de Mato Grosso.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, em se tratando de medicamento de alto custo, o direcionamento da obrigação deve ser feito primariamente ao Estado. Nesse sentido:

"APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - DIREITO À SAÚDE – "HOME CARE" - ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTATAL - APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar o procedimento, direcionando-a somente ao Estado." (N.U 1019626-38.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/12/2022, Publicado no DJE 15/12/2022)

Assim, considerando as regras de repartição de competências no âmbito do SUS e a jurisprudência consolidada deste Tribunal, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado, não havendo razão para reforma da decisão agravada neste ponto.

Dos requisitos para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS

O agravante sustenta que não foram preenchidos os requisitos cumulativos estabelecidos no Tema 6/STF para concessão de medicamentos não incorporados ao SUS.

O Tema 6/STF estabelece os seguintes requisitos para concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS: (a) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (b) incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (c) existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso em análise, verifica-se que o medicamento PEMBROLIZUMABE possui registro na ANVISA, atendendo ao requisito previsto na alínea "c".

Quanto à imprescindibilidade do medicamento e à ineficácia dos fármacos fornecidos pelo SUS, consta dos autos laudo médico que atesta a necessidade do uso do medicamento PEMBROLIZUMABE para tratamento do MELANOMA EM EPICANTO DO OLHO DIREITO (CID C43) do paciente. Embora o NAT tenha informado que existe alternativa terapêutica disponível no SUS (Dacarbazina), não há elementos nos autos que demonstrem que tal alternativa seria eficaz para o caso específico do paciente.

No que tange à incapacidade financeira do paciente, embora não haja menção expressa na decisão agravada sobre este requisito, é razoável presumir que o custo elevado do medicamento, estimado pelo agravante em R$ 568.960,92 para o tratamento anual, ultrapassa a capacidade financeira do paciente comum, sendo necessária a intervenção judicial para garantir o acesso ao tratamento.

Portanto, ainda que não tenha havido análise detalhada de todos os requisitos na decisão agravada, os elementos constantes dos autos indicam o preenchimento dos requisitos essenciais para a concessão do medicamento pleiteado.

A questão posta nos autos envolve a ponderação entre princípios constitucionais de elevada importância: de um lado, o direito à vida e à saúde do paciente; de outro, os princípios da separação dos poderes, da reserva do possível e da eficiência na gestão dos recursos públicos.

O direito à saúde, previsto nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, é direito fundamental social que deve ser garantido mediante políticas públicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

No caso em análise, trata-se de paciente portador de MELANOMA EM EPICANTO DO OLHO DIREITO (CID C43), doença grave que, sem o tratamento adequado, pode levar a consequências irreversíveis, inclusive ao óbito. O medicamento PEMBROLIZUMABE foi prescrito por médico especialista como necessário para o tratamento da doença, o que evidencia a urgência e a relevância da prestação jurisdicional.

Por outro lado, é certo que a concessão de medicamentos de alto custo não incorporados ao SUS deve ser analisada com cautela, considerando o impacto orçamentário e a necessidade de gestão eficiente dos recursos públicos. No entanto, no caso concreto, a gravidade da doença e a urgência do tratamento justificam a intervenção judicial para garantir o direito à saúde do paciente.

Nesse contexto, a ponderação entre os princípios envolvidos leva à conclusão de que, no caso concreto, deve prevalecer o direito à vida e à saúde do paciente, sem prejuízo da observância das regras de repartição de competências no âmbito do SUS para o direcionamento da obrigação ao ente federativo responsável.

Para a concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, é necessária a presença dos requisitos previstos nos artigos 300, 995, parágrafo único, e 1.019, I, do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação.

No caso em análise, não se vislumbra a probabilidade do direito invocado pelo agravante, uma vez que, conforme demonstrado, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça Estadual, o direcionamento da obrigação ao Estado de Mato Grosso mostra-se adequado conforme as regras de repartição de competências no âmbito do SUS, e os requisitos para concessão do medicamento não incorporado ao SUS foram preenchidos.

Quanto ao fundado receio de dano grave e de difícil reparação, verifica-se que o risco maior é para o paciente, que necessita do medicamento para tratamento de doença grave, sendo que a suspensão da decisão agravada poderia comprometer sua saúde e até mesmo sua vida.

Portanto, não estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo ao agravo de instrumento, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Ante o exposto, nego provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025